Tribunal: TJMT
Processo: 1059179-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059179-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), GEANE ALVES MACEDO - CPF: 020.754.001-21 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GEANE ALVES MACEDO - CPF: 020.754.001-21 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1059179-72.2019.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A e Geane Alves Macedo.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DANOS CORPORAIS SEGMENTARES – LESÃO E PERCENTUAL DEVIDAMENTE APURADO PELO PERITO – CORRETO ENQUADRAMENTO NA TABELA SUSEP – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento a parte foi impedida de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, “caput”, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se verificou na espécie, devendo ser majorado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1059179-72.2019.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A e Geane Alves Macedo.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral, ajuizada por Geane Alves Macedo em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
proporcional às lesões sofridas, incidindo correção monetária a partir do evento danoso e juros da citação. Ao final, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das

custas processuais e honorários de sucumbência, na proporção de 50% para cada parte, fixando o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação a autora (art. 98, §3o, do CPC) - id. 125368672.

Inconformada, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. recorre alegando, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda prevista na tabela pela Lei n. 11.945/09, pois foi considerada cada lesão isoladamente. Assevera que deve ser aplicado o percentual para danos corporais totais, consistente na perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos.

De outra banda, Geane Alves Macedo também recorre
pugnando pela condenação da recorrida na integralidade do ônus sucumbencial, além de indenização por dano moral diante da recusa em receber e protocolar o pedido administrativo. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios.

A seguradora, apesar de intimada (id. 79565650), não apresentou contrarrazões. Por sua vez, Geane Alves Macedo apresentou contrarrazões (id. 125368693), requerendo a condenação em litigância de má-fé e desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1059179-72.2019.8.11.0041– Cuiabá

Apelantes:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A e Geane Alves Macedo.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Infere-se dos autos que Geane Alves Macedo move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 23 de junho de 2019.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) proporcional à lesão sofrida, incidindo correção monetária a partir do evento danoso e juros da citação. Ao final, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e honorários de sucumbência, na proporção de 50% para cada parte, fixando o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação a autora, consoante dispõe o art. 98, §3o, do CPC (id. 125368672).

Contra essa decisão, recorrem as partes.

A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. insurge-se alegando, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda prevista na tabela pela Lei n. 11.945/09, pois foi considerada cada lesão isoladamente. Aduz que a d. magistrada somou as lesões ocorridas em ambas as mãos da autora, ao invés de aplicar a previsão contida na referida Lei para o caso concreto, que prevê a perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos.

Assevera que aplicando a previsão contida na Tabela, para os casos de perda completa de ambas as mãos, o valor a ser indenizado incide em 100% do valor total, respeitando a repercussão das lesões, que no caso em apreço foi apurada pelo perito em 25% em ambos os membros. Sustenta que o valor correto seria de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e não no valor aplicado na sentença em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) – id. 125368687.

Por outro lado, Geane Alves Macedo também recorre pugnando pela condenação da recorrida na integralidade do ônus sucumbencial, uma vez que afirma ter obtido 100% de vitória em relação ao pedido principal, consistente no reconhecimento da invalidez por conta do acidente de trânsito sofrido.

Além disso, sustenta que a ré se negou a receber e protocolar o pedido administrativo, em total desacordo com a Lei n. 6.194/74, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Ao final, requer a majoração da verba advocatícia para R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o montante arbitrado pela magistrada se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado. (id. 125368679).

Pois bem. Por questão de lógica-procedimental, passo a análise do recurso manejado pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., uma vez que alega a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda, prevista na tabela trazida pela Lei n. 11.945/09.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil solução.

É certo que a tabela constante no anexo da Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei 11.945/09, prevê a hipótese de “
Danos Corporais Totais
” – “
perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos
ou ambos os pés
”, cujo percentual da perda a ser considerado é de 100% (cem por cento) do valor da indenização para os casos de invalidez permanente.

Entretanto, no caso em apreço, a
perícia médica judicial realizada foi de clareza solar ao atestar que a vítima sofreu danos corporais segmentares (parciais), tanto na mão direita, de leve repercussão, quanto na mão esquerda, também de leve repercussão, veja:

“
(...)
Diante dos elementos disponíveis é possível afirmar que a periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de leve repercussão avaliada em 25% de 70%, calculada em 17,5% e invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda de leve repercussão avaliada em 25% de 70%, calculada em 17,5%, totalizando 35% de comprometimento funcional de acordo com perícia médica para seguro DPVAT
.
” (Id. 125368665 - destaquei).

Inclusive, é possível perceber que o próprio perito foi diligente ao destacar que a repercussão leve foi quantificada em 25% de 70% na mão direita e 25% de 70% também na mão esquerda, denotando o enquadramento nos danos corporais segmentares (parciais), previstos na tabela da Lei n. 6.194/74.

Desta feita, conclui-se que a autora não sofreu repercussões na íntegra em seu patrimônio físico, mas tão somente repercussões em partes, sendo duas lesões, quais sejam, uma na mão direita e outra na mão esquerda.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao elaborar o cálculo, considerando o percentual da perda de maneira isolada, fundamentando no seguinte sentido:

“
Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de uma das MÃOS o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua mão direita é de 25% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e em sua mão esquerda é de 25% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) totalizando o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).
”

(Id. 125368672– negritei).

Ademais, caso a parte discordasse do laudo elaborado pelo perito médico, deveriam ter apresentado impugnação no momento oportuno (id. 125368667), o que não ocorreu.

Nesse passo, o laudo pericial comprovou a ocorrência de danos corporais segmentares, de modo que a sentença merece ser mantida íntegra.

Superado este ponto, quanto ao recurso manejado pela autora, o
cerne da questão está em saber se a recusa da seguradora em receber e protocolar o pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária caracteriza ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Pois bem. No tocante ao suposto abalo moral sofrido,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse passo, para que seja configurada a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pela autora, ressalto que a simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento a apelante foi impedida de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

Esse é o entendimento dessa Câmara,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
(...)”
(RAC n. 1041682-45.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA –QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

(...)”
(RAC n. 1035451-02.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 - negritei)

Assim, tenho que não resta caracterizado ato ilícito perpetrado pela seguradora apelada apto a ensejar a condenação a título de dano moral, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, se insurge a apelante pugnando pela condenação da seguradora na sucumbência integral, em observância ao princípio da causalidade.

Sem razão. Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pela julgadora.

Desse modo, em que pese as alegações da apelante, o certo é que no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido, estando o
decisum
objurgado em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide
. (...)”
(RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA: PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
”
(RAC n. 1007126-17.2019.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
”
(RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

Assim, entendo que
a condenação ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial se mostrou correta
, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Todavia, no tocante ao valor da verba honorária sucumbencial, entendo, com a devida vênia, que a MMa. Juíza não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) deverá ser rateado na proporção de 50% (cinquenta por cento), o que corresponde, ao final, em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das partes, restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser majorado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono
.”
(RAC n. 0009555-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
,
apenas para majorar os honorários advocatícios para
R$1.000,00 (mil reais) para cada uma das partes, restando a exigibilidade suspensa em relação a autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pela autora em sede de contrarrazões, esclareço que o pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Ante o exposto, conheço de ambos os apelos

e, por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado por Geane Alves Macedo e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022